Tribunal: TJBA
Processo: 0960251-96.2015.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0960251-96.2015.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDIVINO ARAUJO SILVA e outros

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: VALDIVINO ARAUJO SILVA e outros

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES, LARISSA SENTO SE ROSSI

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, DO CDC. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0960251-96.2015.8.05.0137
, em que figuram como apelantes/apelados simultâneos
VALDIVINO ARAUJO SILVA e ITAÚ UNIBANCO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator